Tribunal: TJDFT
Processo: 0757387-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega erro material no dispositivo da sentença quanto à ressalva feita sobre item inserto no pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual erro material no dispositivo da sentença e a possibilidade de sua retificação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Considerando as razões de decidir da sentença, não há dúvidas de que o objetivo do juízo a quo era de ressalvar a apresentação de provas do item no 3 do pedido inicial, de maneira que deve haver a correção do dispositivo da sentença para se alinhar aos fundamentos da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: Por se tratar de mero erro material, cabível a correção pelo próprio Relator, conforme inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Mormente quando pela correção do erro não há alteração do pedido ou da causa de pedir, nem prejuízo à defesa.